Tribunal: TJBA
Processo: 0516646-54.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516646-54.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO SABACK SANTOS

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

APELADO: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SINISTRO GRAVE ANTERIOR À AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DURANTE A GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA REGULARMENTE PRESTADA PELO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO ALEGADO E CONDUTA DAS RÉS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Reinaldo Saback Santos contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Jaguar e Land Rover Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda. e Rota Premium Veículos Ltda., que julgou improcedente o pedido de responsabilização das rés por alegado vício de fabricação em veículo adquirido, reconhecendo a ausência de prova do defeito e da recusa na prestação da devida assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de fabricação no veículo adquirido pelo autor; (ii) apurar se as rés se omitiram quanto ao dever de prestar assistência dentro da garantia contratual, ensejando responsabilidade por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos fornecedores por vícios em produtos está condicionada à demonstração do defeito e da ausência de resolução no prazo legal, conforme art. 18 do CDC.

4. O veículo adquirido pelo autor havia sofrido sinistro de grande monta anteriormente à aquisição, com reparos estruturais significativos na parte frontal, o que afasta a presunção de vício de fabricação.

5. A substituição do motor pelas rés, durante o período de garantia, não configura reconhecimento de defeito de origem, mas sim cumprimento contratual da assistência técnica.

6. As rés prestaram suporte em diversas ocasiões, inclusive com fornecimento de veículos reservas e cobertura de taxas, o que evidencia a ausência de inércia ou negativa injustificada de atendimento.

7. Não há prova de que os supostos defeitos persistiram à época da alienação do veículo pelo autor, tampouco de que houve coação ou induzimento por parte das rés para promover a venda.

8. A jurisprudência pátria reforça a necessidade de nexo de causalidade entre o defeito e a conduta do fornecedor para configuração da responsabilidade objetiva e eventual indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de vício de fabricação em veículo, sobretudo usado e com prévio sinistro, exige prova concreta do defeito e de sua origem.

2. A substituição de peça durante o prazo de garantia, por si só, não implica reconhecimento de vício de fabricação.

3. O fornecedor que presta a assistência regularmente e dentro dos limites da garantia não incorre em descumprimento contratual e nem em ato ilícito.

4. A ausência de nexo de causalidade entre o defeito alegado e a conduta do fornecedor afasta a responsabilidade por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 18; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE, Apelação Cível nº 0038812-11.2022.8.17.2001, Rel. Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, j. 21.06.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0003793-76.2019.8.19.0033, Rel. Des(a). Mafalda Lucchese, j. 14.03.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2